Tribunal: CARF
Processo: 19985.724658/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.724658/2018-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
SHEN SIU YING Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É ônus do contribuinte, fazer as provas de suas alegações, bem como procurar
a via própria para fazer compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57/58) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/44), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de
Infração juntado nas fls. 02 a 232, deste processo, com apuração de imposto de
renda da pessoa física, suplementar, código 2904, relativo aos anos calendários
de 2007 a 2009, exercícios de 2008 a 2010, no valor total de R$18.249,56,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724658/2018-30
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724658/2018-30

conforme abaixo discriminado, que somados os acréscimos legais, juros e multa
de mora, faz da exigência o total de R$37.993,70:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
21/11/2018 (fl. 03), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 06 a 11), da qual a contribuinte foi cientificada em 06/11/2018 (fl. 33), que apurou
um crédito tributário de R$ 4.400,07, já com os acréscimos legais, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2017, ano-
calendário de 2016.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:

Em sua defesa, a Impugnante alegou, em síntese, que do
rendimento considerado omitido foi descontado o Imposto de Renda e que, em
relação ao IRRF glosado, tudo foi declarado.

A decisão primeira julgou improcedente a impugnação, assim se manifestando:

Omissão de Rendimentos
No presente caso, alega a contribuinte que já foi descontado o IR
do que se depreende que ela alega que declarou o rendimento sem o IRRF.
Em vista do que dispõe a Lei no 7.713/88, segundo a qual o fato
gerador do imposto de renda das pessoas físicas é a percepção dos rendimentos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724658/2018-30

brutos, é obrigatório que estes sejam informados em sua totalidade. A seguir, o
art. 2o e 3o e seus parágrafos 1o e 4o da Lei no 7.713/88:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente,
à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (g.n)
Portanto, deverão ser informados tanto na Declaração de Ajuste
Anual quanto na Dirf os rendimentos brutos percebidos pelo contribuinte, antes
de qualquer desconto, já que o imposto retido pela fonte pagadora, por
corresponder a uma compensação com o imposto devido apurado da declaração
de ajuste deve ser informado em campo próprio.
Logo, uma vez que a autoridade fiscal fez os ajustes na NL
conforme a Dirf de fl. 38 e a Dimob de fls. 39 e 40, correto está o lançamento.
Compensação Indevida de IRRF
Sobre essa infração, novamente não há o que alterar uma vez que
a NL está de acordo com a Dirf de fl. 38 e a Dimob de fls. 39 e 40. Se há algum
valor incorreto nessas informações, deveria a contribuinte ter apresentado
documentação comprobatória, como informes de rendimentos, contratos, etc.
Como nada apresentou, a infração deve ser mantida.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- houve erro da imobiliária no envio da Dimob e por isso se confundiu na hora de
lançar o valor;
- na DIRPF 2015/2016, foi pago R$ 1.497,59 em excesso que seria descontado do
IR 2017;
- ao aplicar os dados correspondentes, deduções, valor real omitido, chega-se ao
valor devido de R$ 4.895,02 – R$ 4.168,61 (valor pago) = R$ 726,41, que com os acréscimos
legais totaliza R$ 1.373,63;
- o valor apurado será pago dentro do prazo.
Requer a extinção do PAF, juntando documentos que entende ser probatórios.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724658/2018-30

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/03/2019 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 18/04/2019 (e-fl. 57), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 12).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas;
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A r. decisão primeira, fundamentou sua decisão, tendo em vista os fatos,
documentos que vieram aos autos, tudo em consonância com a legalidade.
A recorrente em sua defesa admite ter havido erro da imobiliária, relativo ao
DIMOB, e que o oferecido à Receita foi o antigo que continha o erro.
Peço vênia para fazer uma ressalva, já que a i. procuradora da recorrente, sendo
sua filha fez algumas observações no processo sobre seus pais, devo dizer que respeito, fico
solidário, mas o julgador por força da própria lei tem que ser frio e aplicá-la, muita das vezes a
contra gosto.
Feita as considerações, voltando ao processo, pretende a recorrente que seja
compensado determinado valor referente ao pagamento IR, doc. de e-fl. 70, ocorre que este
órgão de julgamento não tem competência para tal, devendo o contribuinte procurar a via
própria.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital